Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738340-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: CABE CARDIOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIAS SOCIEDADE SIMPLES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem, para tanto requer: A concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, em vista da documentação colacionada aos autos; 2. O deferimento liminar inaudita altera parte da suspensão do cumprimento de sentença nos autos do processo n° 0704831-12.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília, por ser medida da mais lídima justiça, pois aguardar a prolação da decisão colegiada poderá causar danos irreparáveis aos pacientes SUS, em vista da possibilidade de bloqueio de valores; 3. A declaração de nulidade de todos os atos judiciais praticados, por falta de pressuposto processual indispensável, nos termos que dispõem os art. 239 e 105 do CPC, haja vista a inexistência de CITAÇÃO da requerida, em razão da falta de poderes expressos para recebimento de citação na procuração outorgada; Sem razão o agravante, diante do cadastro da empresa no sentido de poderá receber citação na forma eletrônica, cai por terra a argumentação apresentada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de dezembro de 2022